Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-98.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1000909-98.2021.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
Recorridos: JOÃO MORAES NETO, EVA MARIA GOMES NETA, TELMON GOMES DOS SANTOS e SELMI GOMES DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 30/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO POR MORTE - FILHOS DO DE CUJUS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Restando comprovado a morte da segurada em acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos termos da Lei no 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor da indenização.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000909-98.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO MORAES NETO - CPF: 178.216.901-63 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO GOMES MORAIS - CPF: 709.328.831-68 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EVA MARIA GOMES NETA - CPF: 202.440.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO GOMES MORAIS - CPF: 709.328.831-68 (ADVOGADO), TELMON GOMES DOS SANTOS - CPF: 141.102.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMI GOMES DOS SANTOS - CPF: 138.583.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO GOMES MORAIS - CPF: 709.328.831-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -
INDENIZAÇÃO POR MORTE -
FILHOS DO DE CUJUS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Restando comprovado a morte da segurada em acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos termos da Lei no 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor da indenização.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021